Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Nestes autos, sobrevém a informação de descumprimento da ordem deferida em sede de liminar do Mandado de Segurança e determinando a remoção da paciente para hospital da rede pública equipado com tomografia e outros recursos necessários ao tratamento do quadro clínico grave da paciente ou sua internação em hospital particular às expensas da Fazenda Pública. Conforme id 79074606 , o Hospital Universitário de Brasília, primeira preferencia e indicação para remoção, informou a inexistência de vagas para o recebimento da paciente em 24/11/2025. De acordo com a decisão de ID 78952678, foi determinada a imediata internação da paciente junto ao HUB - Hospital Universitário de Brasília, assegurando ainda as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada ou não, mas de qualquer sorte sob cobertura do erário. Além disso, assinalou o decisum que, em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, que todo atendimento ocorresse na rede privada autônoma às expensas da Fazenda Pública. Assim, diante da informação acerca da inexistência de vagas junto à rede pública de saúde, DETERMINO ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde que encaminhe IMEDIATAMENTE a Impetrante para internação em hospital particular com atendimento por profissionais de saúde em clínica médica próprias às necessidades da paciente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de responder por crime de desobediência na forma artigo 26 da Lei no. 12.016/2009. Os custos correrão por conta exclusiva do tesouro do Distrito Federal. Deverá a entidade de saúde particular apresentar planilha de custos dos serviços médicos prestados para fim de reembolso, caso haja inadimplência da Fazenda em efetuar a respectiva cobertura nos termos desta decisão. Dou a esta decisão a força de mandato. Após o seu cumprimento, intime-se o Ministério Público para acompanhamento, em razão do risco de vida da paciente e para que sejam adotadas a medidas criminais pertinentes caso ocorra o crime pela autoridade pública impetrada e por eventual descumprimento desta ordem. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906